Tribunal: TJDFT
Processo: 0717430-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717430-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: J. V. V. A. D. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: LAIR DE SOUZA SANTOS DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0711062-83.2021.8.07.0003, id 101298707). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR